Tribunal: TJES
Processo: 0012037-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012037-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – VALIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – TEMA REPETITIVO Nº 1.061, DO STJ –

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
quando da apresentação de sua defesa, o banco requerido promoveu a juntada da cédula de crédito bancário nº 575600478, devidamente subscrita pela autora. Consta também dos autos comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da requerente, assim como extrato bancário que confirma o recebimento do valor de R$567,42 (quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), objeto do aludido contrato de empréstimo.

2.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por carência de defesa técnica, seja pela falta de requerimento de exame pericial grafotécnico ou pelo julgamento antecipado da lide antes da concessão de prazo para apresentação de alegações finais.

3.
Apesar de contestada a assinatura aposta no contrato bancário, os demais elementos delineados, notadamente as cópias do comprovante de transferência e do extrato bancário da autora, revelam-se suficientes, enquanto outros meios de prova, para assentar a validade da avença ao tempo em que torna dispensável a perícia técnica almejada.

4
.
Não há que se falar em prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide, tendo em vista que a prova documental carreada aos autos já se revelava suficiente para a prestação jurisdicional, o que foi inclusive expressamente ressalvado na r. sentença de primeiro grau.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8859927), que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais

que move em desfavor do
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 8859929), a apelante aduz, em suma, que:
(i
)
a atuação da Defensoria Pública no patrocínio dos interesses da autora lhe foi prejudicial, o que torna nula a sentença por cerceamento de defesa;
(ii
)
“a ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa ou ao menos uma deficiência de defesa técnica” (fl. 07);
(iii)
“ficou evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela apelante desde a exordia, de maneira que, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide” (fl. 10);
(
i
v
)
; “não houve má-fé da parte apelante em tomar nenhum empréstimo, muito menos ficar com valores creditados em sua conta sem sua autorização, posto que não assinou nenhum contrato para esse fim” (fl. 15); e que
(v)
“o apelado possui inúmeros documentos da apelante arquivados, tanto que ao analisar os documentos é possível encontrar incongruências, contradições de horário, de data e de assinatura, motivos mais que suficientes que mais uma vez corrobora para que seja feito perícia no documento original” (fl. 16).

Na instância originária, a apelante
MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO
ajuizou a presente demanda sob a alegação de que não reconhece o empréstimo consignado realizado em seu nome, na data de 31/01/2017, junto à instituição bancária requerida.

Ocorre que, quando da apresentação de sua defesa, o banco requerido promoveu a juntada da cédula de crédito bancário nº 575600478 (fls. 48/51), devidamente subscrita pela autora.

Consta também dos autos comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da requerente (fl. 59), assim como extrato bancário que confirma o recebimento do valor de R$567,42 (quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) (fl. 110), objeto do aludido contrato de empréstimo.

Lado outro, não identifica-se no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa por carência de defesa técnica, seja pela falta de requerimento de exame pericial grafotécnico ou pelo julgamento antecipado da lide antes da concessão de prazo para apresentação de alegações finais.

Isso porque, conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, “havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova”.

No caso concreto, apesar de contestada a assinatura aposta no contrato bancário, os demais elementos delineados, notadamente as cópias do comprovante de transferência e do extrato bancário da autora, revelam-se suficientes, enquanto outros meios de prova, para assentar a validade da avença ao tempo em que torna dispensável a perícia técnica almejada.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.061/STJ, é no sentido de que: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (RESP 1.846.649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 9/12/2021). 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 3. No caso, nos moldes da jurisprudência firmada no referido precedente qualificado, as instâncias ordinárias reconheceram que a parte demandada se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito da parte autora, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, implicaria proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. Documento eletrônico VDA42037540 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): RAUL Araújo Assinado em: 26/06/2024 02:32:54Publicação no DJe/STJ nº 3895 de 27/06/2024. Código de Controle do Documento: c3d64376-1935-4222-b5bb-eedd83403a2e 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.443.165; Proc. 2023/0312428-5; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 27/06/2024)

Assim, não há que se falar em prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide, tendo em vista que a prova documental carreada aos autos já se revelava suficiente para a prestação jurisdicional, o que foi inclusive expressamente ressalvado na r. sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes Pares, após substancioso voto do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE LORDES ALVES DAMAZIO
e, no tocante ao mérito, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, ante o desprovimento interposto pela parte autora, nos termos do §11º do art. 85, do CPC, acompanho também o voto de relatoria para majorar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, que a autora sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.